Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701805-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZELIA SILVA RIBEIRO DE SOUZA, WELLINGTON RONAN DE BRITO ALMEIDA AGRAVADO: ELETICIA VERISSIMO AZEREDO DECISÃO No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ZELIA SILVA RIBEIRO DE SOUZA e WELLINGTON RONAN DE BRITO ALMEIDA, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará (autos no 0709973-55.2022.8.07.0014), segundo a qual foram acolhidos parcialmente os embargos à execução, para a redução do débito exequendo ao valor de R$2.250,00 (ID 151563111 - origem). Os agravantes sustentam ser incabível a cobrança de valor remanescente do contrato de locação, uma vez que efetuaram depósito de R$2.100,00 (ID 148436950 - origem), a título de caução, valor que deve ser utilizado para a cobertura de eventuais débitos vinculados ao contrato e em benefício da locadora. Requerem os benefícios da gratuidade de justiça e, em sede liminar, que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada para suspensão do feito principal até o julgamento de mérito desse agravo. No mérito, pugnam para que seja reformada a decisão da origem para determinar a devolução do valor depositado a título de caução, com atualização monetária e juros, sob pena de enriquecimento ilícito da agravada (ID 51247527). É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos legais, concedo aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela reivindicada. Os agravantes pleiteiam o aproveitamento da caução vinculada ao contrato firmado em 2016, relativo à locação de imóvel situado na Rua 15, lote 05, apartamento 404, Polo de Modas – Guará II/DF (ID 148436971), para a satisfação de débitos de imóvel diverso do supramencionado. Em 2021, os agravantes firmaram novo contrato de locação, vinculado ao imóvel situado na Rua 15, lote 05, apartamento térreo, Polo de Modas – Guará II/DF (ID 148436973), não dispondo o contrato sobre a transferência da caução para a satisfação de débitos do novo contrato. Assim, em análise preliminar, indevido o aproveitamento da caução vinculada ao contrato de locação firmado em 2016 para cumprimento da obrigação vinculada ao contrato firmado em 2021. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, porquanto não constatado perigo de dano irreparável para a parte (art. 43, da Lei 9.099/95). Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de setembro de 2023.